Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722546-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYVID FELIX DA SILVA AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DIMY PRAZERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 198058671 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701244-52.2022.8.07.0010, rejeitou impugnação do autor e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de ID 189686174, os requeridos concordaram com as conclusões ali apresentadas. Por seu turno, o autor impugnou o laudo pericial (ID 191191369). Intimado a se manifestar, o perito apresentou o laudo complementar de ID 192672900, por meio do qual esclareceu as dúvidas suscitadas em sede de impugnação. Apesar disso, o autor manteve a impugnação ao laudo pericial e requereu a realização de nova perícia médica (petição de ID 195564452). Da análise do laudo pericial impugnado, verifica-se que o mesmo cumpre os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo quanto aos pontos controvertidos da lide fixados na decisão saneadora, bem como quanto aos quesitos formulados pelas partes. Por outro lado, observa-se que a irresignação do impugnante reside no fato da conclusão do laudo não lhe ser favorável. Entretanto, tal insatisfação não pode ser levada em consideração para a avaliação da idoneidade e validade do laudo pericial apresentado, sobretudo porque o mesmo cumpre o seu objetivo e supre as exigências legais. Diante do exposto, rejeito a impugnação do autor e homologo o laudo pericial de ID 189686174, bem como o laudo complementar de ID 192672900. Intime-se o perito para informar, no prazo de 5 dias, os seguintes dados, para fins de preenchimento da requisição de pagamento: Nome completo; endereço; telefone; E-mail; CPF; data de nascimento; Banco; Agência; Conta para depósito (informar se é corrente ou poupança); informar se possui inscrição no INSS; número do PIS/PASEP; informar a natureza da perícia. Após, requisite-se, junto ao TJDFT, a liberação do pagamento do valor atribuído à quota parte do autor na decisão de ID 158828784 (R$ 1.850,00), em favor do perito nomeado, ANDRE LUIS GIUSTI, CPF no 986.882.001-49, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da PORTARIA CONJUNTA 101 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TJDFT. Sem prejuízo, intimo as partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 dias. No agravo de instrumento (ID 59822030), o autor, ora agravante, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e do efeito ativo, para o fim de reformar a decisão agravada, sob pena de prejuízo irreparável à parte agravante (p. 3). Argumenta, em suma, que a médica perita do laudo pericial não considerou as diversas negligências praticadas pela parte requerida, nos termos dos dois pareceres de médicos particulares juntados, os quais confirmam a ocorrência de erro médico. Acrescenta que a contraprova é direito da parte e que a negativa de nova perícia configura cerceamento de defesa. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência tendo em vista que o bem jurídico protegido na presente demanda é a vida (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo (numerus clausus): Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelo agravante refere-se à produção de nova prova pericial, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Ademais, não prospera a alegação de que o laudo está eivado de vício, pois foi elaborado com base nos ditames estabelecidos, assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na homologação do respectivo laudo pericial. Vale registrar, ainda, que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto, como é o caso em comento. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em outro momento processual. A toda evidência, a decisão que homologa o laudo pericial na fase de conhecimento não encontra previsão no rol do dispositivo acima mencionado, bem como não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, circunstância que impõe a conclusão pela ausência de requisito de admissibilidade. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Estatuto Processual Civil. Neste sentido, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator